Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO CERTO - PTTC. INSTITUTOS DISTINTOS. ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. RECEBIMENTO EM PECÚNIA.
1. Não se confundem as atividades desempenhadas pelos policiais-militares da reserva que retornam ao serviço ativo com a atuação daqueles designados para a prestação de serviço por tempo certo - PTTC, de modo que o acréscimo de 0,3 (três décimos) sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 é destinado apenas aos designados para prestação de serviço por tempo certo.
2. As férias não gozadas pelo policial militar da reserva remunerada, designado para o serviço ativo, são convertidas em pecúnia quando não usufruídas.
3. Recursos não providos.